Tribunal: TJMT
Processo: 1014232-51.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014232-51.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), JOCENI FIORI - CPF: 298.789.261-68 (AGRAVADO), VANDERLEY FIORI - CPF: 298.795.581-20 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE EULANDO ANTONIO FIORI (AGRAVADO), JOCENI FIORI - CPF: 298.789.261-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VANDERLEY FIORI - CPF: 298.795.581-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FREDERICO AUGUSTO VIEIRA GRANDO - CPF: 819.773.440-20 (ADVOGADO), EUGENIO LEONARDO VIEIRA GRANDO - CPF: 759.507.580-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – DECISÃO QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA, BEM COMO RECEBEU O FEITO PELO RITO DA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – INADEQUAÇÃO – APURAÇÃO DO
QUANTUM DEBEATUR
– PROCEDIMENTO COMUM – PRECEDENTE DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO
PROCESSO
– DECISÃO REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do art. 6º, VIII, CDC, é devida a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa dos direitos do consumidor, quando houver verossimilhança na alegação ou quando for ele hipossuficiente, sendo que no presente caso restou demonstrado a mínima relação jurídica entre as partes com a juntada da cédula rural.

Concluído o julgamento do REsp nº 1.319.232/DF e por força da decisão publicada no DJe de 25.3.2021, deve ser restabelecido o regular andamento processual de todas as ações autônomas de liquidação e cumprimento de sentença coletiva com origem na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra o Banco do Brasil S/A, Banco Central do Brasil e União Federal (autos de nº 94.008514-1).

“Em se tratando de sentença genérica proferida no âmbito de ação civil pública coletiva referente a expurgos inflacionários, faz-se necessária a liquidação do julgado, na forma do procedimento comum previsto no art. 509, II, do CPC, com vistas à definição da titularidade do crédito e do valor devido, conforme delineado pela Corte Especial no EREsp 1705018/DF”
(TJ-MT 10079811720228110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2022).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº1014232-51.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:

ESPÓLIO DE EULANDO ANTONIO FIORI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
Dra
.
Alethea Assunção Santo
s
, que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1003931-07.2022.8.11.0045

ajuizado pelo

ESPÓLIO DE EULANDO ANTONIO FIORI
, que inverteu o ônus da prova, bem como recebeu o feito como liquidação de sentença por arbitramento.

Em suas razões recursais, o agravante aduz inicialmente que “
trata-se, na origem, de cumprimento de sentença, referente à decisão proferida na Ação Civil Pública n° 0008465-28.1994.4101.3400 (ACP 94.0008514-1) e Resp. nº 1.319.323-DF, na qual foi determinado que o índice de correção monetária aplicável nas Cédulas de Crédito Rural, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, em março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei n° 8.088/90)
” (sic).

Explica que “
na Ação Civil Pública em questão, houve a condenação solidária dos réus à devolução dos valores cobrados indevidamente entre as diferenças de índices, aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice supostamente ilegal
” (sic) e, por se tratar de uma decisão genérica, o agravado ajuizou o cumprimento de sentença requerendo a liquidação do
decisum
“
aduzindo fazer jus a devolução dos valores cobrados a maior na Cédula Rural n. 88/26078-x
” (sic).

Menciona que “
para embasar seus pedidos, juntou apenas um cálculo elaborado unilateralmente, deixando de juntar cópia da Cédula, bem como requereu ao Juízo a intimação do Agravante para a apresentação dos extratos de evolução dos débitos onde constam todos os lançamentos
” (sic).

Informa que o juízo de primeiro grau inverteu o ônus da prova, “
bem como recebeu o feito pelo rito do art. 509, I – liquidação de sentença por arbitramento – quando, em verdade, necessária é a adoção do rito previsto no art. 509, II do C/C art. 511 do CPC, liquidação provisória de sentença pelo procedimento comum
” (sic), razão pela qual pugna pela concessão do efeito suspensivo.

Salienta que “
como a sentença proferida na ação coletiva não identifica os mutuários, tampouco aponta o valor devido, fica evidente a necessidade de ser provado esse fato novo, sobretudo pelas particularidades que envolvem a devolução e a comprovação da efetiva quitação do mútuo
” (sic).

Discorre que “
competia aos agravados comprovarem a sua legitimidade para ajuizar a liquidação de sentença e que a operação de crédito objeto da lide foi efetivamente paga com a atualização por índice ilegal
” (sic), no entanto, foi obrigado apresentar os documentos, sob pena do crime de desobediência, cuja decisão afronta os termos do art. 10 e do art. 373 do CPC.

Com estes argumentos, pugna pelo provimento do recurso para “
manter o ônus da prova, na forma do art. 373 do CPC, orientando ao agravado que comprove a titularidade a existência da cédula de crédito, sua titularidade e que efetivamente foi quitado com a cobrança do índice ilegal, bem como determinar ao Juízo de origem que prossiga o feito como liquidação de sentença pelo procedimento comum, na forma prevista no art. 509, II do CPC, ou, subsidiariamente, caso assim não entenda, a concessão de efeito suspensivo, para suspender a eficácia da r. decisão judicial hostilizada, determinando-se a suspensão da de qualquer medida judicial no sentido de cumprir a ordem ilegal ora combatida, inclusive a suspensão do prazo previsto no art. 523 do CPC/2015
” (sic) (id. 135830173).

O almejado efeito suspensivo foi
deferido
por mim
em 01/08/2022, conforme decisão de Id 137529674.

Contraminuta ofertada no Id 137773163.

Preparo devidamente recolhido no Id 135854652.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O objeto do recurso reside na análise da decisão agravada por meio da qual a Magistrada singular
inverteu o ônus da prova, bem como recebeu o feito como liquidação de sentença por arbitramento.

Pois bem. Inicialmente,
o banco defende a inviabilidade de inversão do ônus da prova em favor do agravado, pela falta de elementos que demonstre o fato constituído de seu direito.

Todavia, salienta-se que a relação firmada entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois o recorrido se enquadra na categoria de consumidor e o banco na de fornecedor. (arts. 2ª e 3º do CDC).

Ademais, a aplicação do CDC às relações de consumo que envolvam instituições financeiras encontra-se consolidada na jurisprudência pátria e na súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

Nesse contexto, e nos termos do artigo 6º, VIII, CDC, mostra-se cabível a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa dos direitos do consumidor, quando houver verossimilhança na alegação ou quando for ele hipossuficiente, até mesmo porque no presente caso restou demonstrado a mínima relação jurídica entre as partes com a juntada das cédulas bancárias.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA -
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “
No que toca à identificação do beneficiário da sentença coletiva, ao tomador de empréstimo que busca a recomposição de expurgos inflacionários, é cabível a inversão do ônus da prova, observada a hipossuficiência técnica diante a imprescindibilidade da facilitação da defesa, competindo-lhe somente demonstrar a verossimilhança da alegação de que é titular do direito, ou seja, comprovar a existência da contratação, e qual sua extensão, cabendo ao devedor apresentar a documentação pertinente
” (TJ-MT 10167010720218110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2021”
(TJ-MT 10176373220218110000 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/12/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2021)

De igual modo,
descabe o sobrestamento do presente feito, uma vez que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o
julgamento
do EREsp nº. 1.319.232/DF, tendo perdido sua eficácia o efeito suspensivo anteriormente concedido.

Por força de decisão proferida pelo STJ no EREsp 1.319.232/DF, publicada no DJe de 25.3.2021, deve ser restabelecido o regular andamento processual, em primeiro e segundo graus, de todas as ações autônomas de liquidação e cumprimento de sentença coletiva com origem na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra o Banco do Brasil S/A, Banco Central do Brasil e União Federal (autos de nº 94.008514-1), visando à devolução das diferenças pagas pelos mutuários de cédulas de crédito rural lastreadas em
recursos
da caderneta de poupança, em virtude da implementação do Plano Collor I, no mês de março de 1990, em decorrência do afastamento da ordem de suspensão nacional determinada em 11.3.2021 no RE 1.101.937/SP pelo egrégio Supremo Tribunal Federal.

(tema 1075).

Lado outro, a decisão agravada merece reforma no que tange ao rito a ser seguido na origem, haja vista que o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que a execução individual de sentença coletiva necessita de prévia liquidação na forma do procedimento comum (artigo 509, II), a fim de permitir a arguição de fatos novos, bem como assegurar a ampla defesa e o contraditório.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO.
1. A condenação oriunda da sentença coletiva é certa e precisa - haja vista que a certeza é condição essencial do julgamento e o comando da sentença estabelece claramente os direitos e as obrigações que possibilitam a sua execução -, porém não se reveste da liquidez necessária ao cumprimento espontâneo da decisão, devendo ainda ser apurados em liquidação os destinatários (cui debeatur) e a extensão da reparação (quantum debeatur). Somente nesse momento é que se dará, portanto, a individualização da parcela que tocará ao exequente segundo o comando sentencial proferido na ação coletiva.
2. O cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado.
3. Embargos de divergência não providos”
(EREsp 1705018/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/
Acórdão
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, REPDJe 05/04/2021, DJe 10/02/2021)

Dessa forma, em se tratando de sentença genérica proferida no âmbito de ação civil pública coletiva referente a expurgos inflacionários, faz-se necessária a liquidação do julgado, com vistas à definição da titularidade do crédito e do valor devido, conforme delineado pela Corte Especial.

Nesse trilhar é o entendimento deste Sodalício,
in
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – DECISÃO QUE RECEBEU O FEITO PELO RITO DA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – INADEQUAÇÃO – APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR – PROCEDIMENTO COMUM – PRECEDENTE DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO –
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. “Em se tratando de sentença genérica proferida no âmbito de ação civil pública coletiva referente a expurgos inflacionários, faz-se necessária a liquidação do julgado, na forma do procedimento comum previsto no art. 509, II, do CPC, com vistas à definição da titularidade do crédito e do valor devido, conforme delineado pela Corte Especial no EREsp 1705018/DF” (TJ-MT 10079811720228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2022)”
(TJ-MT 10050313520228110000 MT, Relator: DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – DESCABIMENTO – APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR – PROCEDIMENTO COMUM – PRECEDENTE DO STJ – DECISAO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de sentença genérica proferida no âmbito de ação civil pública coletiva referente a expurgos inflacionários, faz-se necessária a liquidação do julgado, na forma do procedimento comum previsto no art. 509, II, do CPC, com vistas à definição da titularidade do crédito e do valor devido, conforme delineado pela Corte Especial
no EREsp 1705018/DF. Recurso provido ”
(TJ MT 10079811720228110000 MT,
Relator
: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de
Julgamento
: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECISÃO QUE RECEBEU O FEITO PELO RITO DA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – INADEQUAÇÃO – APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR PELO RITO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que a execução individual de sentença coletiva necessita de prévia liquidação na forma do procedimento comum (artigo 509, II), a fim de permitir a arguição de fatos novos, bem como assegurar a ampla defesa e o contraditório”
(TJ-MT 10025491720228110000 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 23/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
para reformar em parte a decisão agravada e d
eterminar que a liquidação de sentença tramite pelo procedimento comum.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023